Tribunal: TJSP
Processo: 1005979-39.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Acordo estabelecido entre as partes nos autos da ação do divórcio que estabelece de forma clara a divisão proporcional, no importe de 50% para cada parte, dos débitos decorrentes do financiamento do imóvel por eles adquirido – Período de carência concedido à varoa que tem início na data da separação de fato do casal – Dívidas do casal de responsabilidade de ambos,

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Acordo estabelecido entre as partes nos autos da ação do divórcio que estabelece de forma clara a divisão proporcional, no importe de 50% para cada parte, dos débitos decorrentes do financiamento do imóvel por eles adquirido – Período de carência concedido à varoa que tem início na data da separação de fato do casal – Dívidas do casal de responsabilidade de ambos, nos termos do acordo pactuado – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000064006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005979-39.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante ALINE DE
FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRUNO CARMELLO DE ANDRADE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCIA DALLA DÉA BARONE (Presidente) E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005979-39.2018.8.26.0019 - Americana 2/5
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1005979-39.2018.8.26.0019
Comarca: Americana (1a Vara Cível)
Apelante: Aline de Freitas
Apelado: Bruno Carmello de Andrade
Juíza: Roberta Virginio dos Santos
Voto n. 20.980
EMENTA: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
Acordo
estabelecido entre as partes nos autos da ação do divórcio que
estabelece de forma clara a divisão proporcional, no importe de
50% para cada parte, dos débitos decorrentes do financiamento
do imóvel por eles adquirido Período de carência concedido à
varoa que tem início na data da separação de fato do casal
Dívidas do casal de responsabilidade de ambos, nos termos do
acordo pactuado Recurso desprovido.
Trata-se de ação de consignação em pagamento,
alegando o autor que divorciou-se judicialmente da requerida em janeiro de
2017, declarando as partes que estavam separadas de fato desde
19/06/2016 e, ademais, que a requerida teria direito a uma carência de 10
meses para rateio das despesas relativas ao apartamento adquirido por
ambos na constância do casamento, de modo que o autor contraiu
empréstimo com seus pais para arcar com os débitos relativos ao imóvel, a
fim de deixa-lo apto à alienação, que se deu pela importância de R$
185.000,00, através de instrumento particular de compromisso de compra e
venda quitado, irrevogável e irretratável assinado também pela requerida, e
do total da venda, o montante de R$ 126.297,43 foi utilizado para quitar o
financiamento e R$ 11.000,00 a corretagem, restando o saldo de R$
47.702,57 do qual, descontadas outras dívidas do casal e despesas do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005979-39.2018.8.26.0019 - Americana 3/5
apartamento após o período de carência da ré, restou um saldo à requerida
de R$ 7.420,55, requer a procedência do pedido de consignação, com
efeitos, de pagamento, declarando-se plenamente quitada a dívida que
sobejou do divórcio.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação e, consequentemente, extinta a obrigação, deixando de
fixar os ônus sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça deferida às
partes (fls. 291/294).
A requerida apelou alegando que, nos termos do
acordo de divórcio, as partes estabeleceram que teria um prazo de carência
de 10 meses para começar a arcar, em conjunto com o autor, com o
pagamento das prestações do imóvel adquirido pelo ex-casal, uma vez que
se absteve do direito de receber alimentos, mas que as partes não
estabeleceram de forma expressa o termo inicial para a contagem do prazo
de carência, assim, argumenta que, para tanto, deve ser considerada a data
da homologação do acordo judicial, quando passa a ter validade a
transação, conforme as disposições do Código Civil, além disso, afirmou a
requerida que, nos termos do acordo de divórcio, o autor se obrigou a arcar
com as dívidas em comum do ex-casal, ainda que registradas em nome da
requerida, o que foi desconsiderado pelo calculo, requerendo a reforma
para considerar como termo a quo do prazo de carência a data da
homologação do acordo, determinando-se a remessa ao Contador para a
elaboração de novo cálculo (fls. 296/305).
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 317).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 319).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005979-39.2018.8.26.0019 - Americana 4/5
É o Relatório.
Cinge-se a controvérsia, especificamente, à data do
início do prazo de carência de 10 meses concedido à apelante para que ela
começasse a arcar com a meação das prestações do apartamento, o que foi
pactuado entre as partes no acordo de divórcio.
Conforme consta da petição inicial da ação de divórcio
consensual (fls. 10/15), no item 30, as partes reconheceram que a separação
de fato do casal deu-se em 19/06/2016 (fls.11), e estabeleceram que:
“enquanto não ocorrer a venda do imóvel, as parcelas vindouras após a
separação de fato serão de responsabilidade e adimplidas por ambos os
Requerentes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor
para cada um. Considerando, para tanto, uma carência de 10 (dez) meses
concedida para a Requerente mulher” (g.n. - fls. 14).
Portanto, deflui do acordo que a carência de 10 meses
conta-se da separação de fato do casal, o que era razoável, considerando-se
que a cônjuge qualificada como sendo "do lar", pudesse se estabelecer no
mercado de trabalho, e a partir daí as parcelas do financiamento seriam
rateadas igualmente, de maneira que está correta a Apuração de Débito
feita pelo Contador judicial de fls. 286.
No que diz respeito às dívidas do casal, foi correta sua
inclusão no cálculo da partilha do saldo remanescente decorrente da
alienação do imóvel, sobretudo porque assim pactuado entre as partes no
acordo de divórcio, que dispõe “que antes do repasse da quantia numa
eventual venda, serão antes quitadas todas as dívidas contraídas pelo casal
e em favor deste na constância do casamento”, inexistindo previsão de que
o autor seria responsável pela quitação integral das dívidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005979-39.2018.8.26.0019 - Americana 5/5
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
deixando de majorar a condenação em honorários advocatícios, porque
inexistente (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, julgado em 09/08/2017, DJe de 19/10/2017; EDcl
no AgInt no AREsp 983.177/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe de 14/12/2017; EDcl no
AgInt nos EDcl no AREsp 1119926/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
07/06/2018,
DJe
13/06/2018).
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica